Tribunal: STF
Processo: HC 186030
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Ronan Wielewski Botelho, em favor próprio, contra ato do Presidente da República.
    Narra o impetrante que,
    “[d]iferente dos demais líderes mundiais o Presidente eleito tem se empenhado em empurrar `goela abaixo` o uso de medicamento que lhe cabe como correto. Inclusive, ilógica e absurdamente, ensaia fazer tal `orientação`, uma obrigação por decreto ou ato regulatório do ministério da saúde. 
    Ocorre, que: Vejo que tal decisão, - qual remédio e atendimento - deva vir do profissional de saúde que, por acaso, vier a me atender. Se este, decidir pelo medicamento presidencial, não haverá problema, entretanto, se decidir usar qualquer outro, inclusive Gemada Caseira, esta decisão deve ser a prescrita ao meu caso. 
    Por tanto, para evitar que minha locomoção dentro de uma unidade de saúde seja controlada ou negada, desde que, o médico aceite usar o medicamento orientado pela autoridade coatora, impetro e peço socorro ao judiciário” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e abuso de poder, porquanto
    “[n]ão existe motivo ou justificativa para ordenar ou orientar, nestes patamares quase obrigatórios, o uso de medicamento pelo ESTADO. Salvo melhor juízo cada pessoa deve ser atendida e tratada conforme o profissional de saúde decidir, e assim espero ser” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim, a concessão da ordem para
    “[s]uspender Liminarmente e de forma preventiva, qualquer ato legislativo ou orientação de órgão da Administração Direta ou Indireta, ligadas ao COATOR com viés impositiva ou restritiva, aos profissionais da saúde que vierem a atender o Paciente, para que, livremente façam a condução de medicamentos e procedimentos conforme sua academia médica e juízo lhe conferirem como correta”(pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que não é possível conhecer deste writ. 
    Embora seja certo que cabe habeas corpus contra ato do Presidente da República que, por ilegalidade ou abuso de poder, ameaça a liberdade de alguém, não é esse o caso dos autos.
    Primeiro, ainda que se sustente que a NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS, que veicula “orientações para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19”, viola as orientações da Organização Mundial da Saúde e destoa de estudos científicos e pesquisas médicas, podendo causar danos à saúde de pacientes acometidos por essa doença, verifico que documento não é assinado pela autoridade apontada como coatora.
    Ademais, a Lei 12.842/2017, que dispõe sobre o exercício da medicina, estabelece que é ato privativo de médico o diagnóstico e o tratamento das doenças, de modo que este profissional é o único responsável por quaisquer meios empregados para tratar da saúde dos pacientes submetidos aos seus cuidados.
    Não fosse isso, como se sabe, “o habeas corpus é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física” (HC 117.755, Rel. Min. Rosa Weber), o que não se verifica na espécie, pois o impetrante, por meio deste instrumento processual, pretende não se submeter a tratamento médico que utilize tratamento sugerido pelo Ministério da Saúde.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator